Tribunal: TJDFT
Processo: 0707239-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707239-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA CLARETE PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id. 23947140 - 2/4) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n.o 0701120-97.2021.8.07.0012), determinou ao ora agravante a emendar à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial. Eis o teor da decisão: “1. Emende-se a inicial no sentido de indicar expressamente todos os elementos exigidos pelo art. 319, inciso II do CPC/2015. Deverá, portanto, o autor informar o estado civil, a profissão e o e-mail da parte demandada. Além do e-mail da parte demandante, o qual não se confunde com o deu seu patrono. 2. Ademais, advirto a nobre patrona da parte autora que a questão dos valores de tributos e infrações pendentes sobre o veículo devem ser discutidas em sede própria, da qual participe a respectiva Fazenda Pública credora, não podendo ser determinada a simples transferência nestes autos, razão pela qual deve ser decotado o requerimento de transferência de multas incidentes sobre o bem para o CPF do requerido. 3. Além disso, um dos requisitos imprescindíveis ao recebimento de ação de busca e apreensão é a comprovação da constituição do devedor em mora. O §2o do art. 2o do Decreto/Lei no 911/69, alterado pela Lei n. 13.043/14, prevê que a comprovação se dê por meio de carta registrada com aviso de recebimento, ainda que a assinatura não seja do próprio devedor. Contudo, o documento enviado deixou de ser entregue ("não procurado") ao destinatário, como se denota no ID 84511752 (pág. 3), o que por certo não é hábil à constituição em mora do devedor. Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. TJDFT: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO "MUDOU-SE". DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 485, I, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. É necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do mesmo diploma legal. Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo "mudou-se". Em rigor, na linha da sentença apelada, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não fez. 3. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 485, I, e 321, ambos do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1277727, 07142734720198070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos meus) Nesse sentido, cito ainda jurisprudência do STJ: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) (grifos meus) A propósito cito a Súmula no 72 do STJ:"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Por sua vez, determina o art. 320 do CPC que: "A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação". Assim sendo, "in casu", não há prova que a notificação e a constituição em mora se realizaram a contento, no tocante à causa de pedir descrita na petição inicial. Em suma, incumbe à parte autora comprovar a constituição em mora da parte ré. Prazo para emenda: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial.” (Id. 23947140 - 2/4) Em suas razões recursais (Id. 23947142 – pp. 1/11), a parte autora, ora agravante, informa que “ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo com espeque no Decreto-lei 911/69, haja vista a inadimplência contratual do agravado” (p. 2). Sustenta que a mora do réu/agravado foi devidamente constituída, por meio da notificação enviada para o endereço do contrato, indicado pelo próprio financiado/agravado. Argumenta que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do aludido aviso seja a do próprio destinatário, conforme dispõe o artigo 2o, §2o, da Lei no 911/69. Alega que cumpriu todos os requisitos para o ajuizamento da ação nos termos da lei. Prequestiona a matéria tratada nos autos, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja acolhida a petição inicial e determinada a busca e apreensão do bem discutido nos autos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida, de forma que a r. decisão agravada seja reformada. Preparo no Id. 23947141 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que é patente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ante o indeferimento da inicial com o consequente cancelamento da distribuição, caso não reste emendada a inicial com o saneamento dos vícios listados no decisum. Ademais, entendo que a respeito da demonstração da mora do réu/agravado deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso e com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora